Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702489-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANIZIA AVELINO VALDEVINO AGRAVADO: ANGELO FLAVIO AVELINO VALDEVINO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento, em razão da entrega das chaves do imóvel. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator